Tribunal: TJMT
Processo: 0000439-65.2000.8.11.0022
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000439-65.2000.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERGIO FRANCISCO ESTEVAO - CPF: 141.757.891-20 (EMBARGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), DAICI APARECIDA ESTEVAO DA SILVA - CPF: 468.792.421-20 (EMBARGANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), ALCEU FRANCISCO ESTEVAO - CPF: 229.990.351-87 (EMBARGANTE), Maria Aparecida Estevao (EMBARGANTE), IZABEL APARECIDA ESTEVAO SILVA - CPF: 229.990.191-49 (EMBARGANTE), CLARICE APARECIDA ESTEVAO - CPF: 378.228.021-00 (EMBARGANTE), PEDRO FRANCISCO ESTEVAO - CPF: 141.593.331-68 (EMBARGANTE), MARLENE APARECIDA ESTEVAO - CPF: 468.795.011-68 (EMBARGANTE), DIRCEU FRANCISCO ESTEVAO - CPF: 468.792.341-00 (EMBARGANTE), JOAO FRANCISCO ESTEVAO - CPF: 181.326.501-15 (EMBARGANTE), CONCEICAO APARECIDA ESTEVAO - CPF: 345.627.021-68 (EMBARGANTE), Divanio Francisco Estevao (EMBARGANTE), JOSIANE ESTEVAO DA SILVA - CPF: 019.504.261-14 (EMBARGANTE), DIONE ESTEVAO DA SILVA - CPF: 026.702.891-18 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA ESTEVAO - CPF: 240.981.831-53 (EMBARGANTE), DIVANIO FRANCISCO ESTEVAO - CPF: 569.604.091-87 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA ESTEVAO (EMBARGANTE), AGNES APARECIDA DA SILVA - CPF: 496.287.981-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSIAS PEREIRA DA SILVA (EMBARGANTE), JOSIANE ESTEVAO DA SILVA - CPF: 019.504.261-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE DIVISÃO, DEMARCAÇÃO E INDENIZAÇÃO – IMÓVEL RURAL RECEBIDO EM HERANÇA – FORMAÇÃO DE CONDOMÍNIO ENTRE ONZE IRMÃOS E VIÚVA – DEMANDA AJUIZADA POR UM IRMÃO CONTRA OS OUTROS DEZ E A GENITORA – PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL RURAL E INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DA COISA COMUM – TRANSAÇÃO QUANTO À DEMARCAÇÃO E DIVISÃO – AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO DO IMÓVEL ANTES DA EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUANTO AO PEDIDO INDENIZATÓRIO – APELO FUNDADO EM INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO DE FRUTOS E ALEGAÇÃO DE QUE A COTA-PARTE DO IRMÃO AUTOR SEMPRE ESTEVE SOB SUA POSSE DIRETA – RECURSO DESPROVIDO SOB FUNDAMENTAÇÃO EXCESSIVAMENTE CONCISA – FALTA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DE DEFESA APRESENTADAS – NECESSIDADE DE SANEAMENTO DOS VÍCIOS DE OMISSÃO CONSTATADOS – MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO FACE O RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL DAS PARTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES EM MENOR EXTENSÃO. 1. Afigura-se imperativo o acolhimento de Embargos de Declaração para saneamento de vícios de omissão decorrentes da falta de enfrentamento das teses desenvolvidas pelos réus no Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que lhes é desfavorável. 2. A indenização pelos frutos obtidos pelo uso exclusivo da coisa comum, nos termos do art. 1.319 do Código Civil, não se relaciona à cota-parte atribuída ao indenizado após a extinção do condomínio, mas à sua participação nos frutos advindos da exploração econômica, proporcionalmente ao seu quinhão na coisa comum. 3. Assim, a conclusão sentencial de procedência do pedido indenizatório fundada em ausência de controvérsia sobre a celebração de contratos de arrendamento do imóvel rural indiviso não é infirmada pela alegação de que o autor sempre exerceu posse sobre a parte do imóvel que lhe foi atribuída quando da extinção amigável do condomínio. 4. Se o autor restou vencido em parte do pedido indenizatório, eis que afastada sua pretensão à indenização por danos emergentes e lucros cessantes, deve ser aplicada a regra do art. 86, “caput”, do CPC, distribuindo-se proporcionalmente os respectivos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por

JOÃO FRANCISCO ESTEVÃO, ALCEU FRANCISCO ESTEVÃO, MARIA APARECIDA ESTEVÃO
,
CLARICE APARECIDA ESTEVÃO, MARLENE APARECIDA ESTEVÃO, DIVÂNIO FRANCISCO ESTEVÃO, DAICI APARECIDA ESTEVÃO DA SILVA, CONCEIÇÃO APARECIDA ESTEVÃO e PEDRO FRANCISCO ESTEVÃO, IZABEL APARECIDA ESTEVÃO e JOSIAS PEREIRA DA SILVA, sendo Izabel já falecida e sucedida por AGNES APARECIDA DA SILVA e Josias já falecido e sucedido por JOSIANE ESTEVÃO DA SILVA e DIONE ESTEVÃO DA SILVA, contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível por eles interposto, mantendo, assim, intocada a r. sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Divisão, Demarcação e Indenização
”

(Proc. no 0000439-65.2000.8.11.0022), ajuizada contra os apelantes/embargantes por SÉRGIO FRANCISCO ESTEVÃO, considerando que a divisão e demarcação da área já havia sido objeto de acordo homologado nos autos, remanescendo apenas a discussão sobre as indenizações, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar todos os apelantes/embargantes a pagarem ao autor/apelado/embargado Sérgio “
indenização pelo uso exclusivo de bem comum em discussão, até a divisão e demarcação do imóvel, sendo o valor correspondente ao fruto decorrente do arrendamento do imóvel, deve ser apurado em liquidação da sentença
”
(cf. Ids. no 171963033 e 186242195).

Os dez irmãos apelantes/embargantes (João, Alceu, Maria Aparecida, Clarice, Marlene, Divânio, Daici, Conceição, Pedro e Izabel, esta falecida/sucedida) e o cunhado Josias (também falecido/sucedido), arguem preliminar de nulidade do v. acórdão embargado por ausência de fundamentação suficiente e “
não enfrentamento das teses suscitadas
”, dizendo que o voto condutor do aresto embargado “
se limitou a replicar
‘ipsis litteris’
os fundamentos da r. sentença apelada
”, sem abordar as assertivas de “
ausência de provas suficientes para comprovar o alegado
”, de que as testemunhas ouvidas em audiência foram contraditadas, de que houve “
perda superveniente do objeto
” do pleito indenizatório em razão da celebração do acordo para demarcação e divisão da área, de “
inexistência de lucros cessantes
” e de ocorrência de “
sucumbência recíproca e não proporcional
” (sic – cf. Id. no 187849185 - Pág. 3/8).

No mérito, repetem que o v. acórdão embargado padece de omissão e contradição quanto à existência de lucros cessantes, quanto às “
provas de inexistência do uso exclusivo pelos embargantes do quinhão do embargado Sérgio Francisco Estevão
” e quanto à “
tese da perda superveniente do objeto do pleito indenizatório
” (sic – cf. Id. no 187849185 - Pág. 13/21).

Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento dos aclaratórios para que seja anulado o v. acórdão embargado ou, então, para que, sanados os vícios apontados, sejam atribuídos efeitos infringentes para modificar o v. acórdão embargado para dar provimento ao apelo para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido “
diante da perda superveniente do objeto da mesma e a latente ausência de provas aptas a ensejar a pretensão indenizatória pleiteada pelo apelado
” (sic – cf. Id. no 187849185 - Pág. 23).

Intimado, o irmão/autor/apelado/
embargado Sérgio Francisco Estevão
não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 189791189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não se pode dizer que o v. acórdão embargado “
se limitou a replicar
‘ipsis litteris’
os fundamentos da r. sentença apelada
”, pois, na realidade, após rememorar os marcos fáticos e processuais relevantes ao deslinde da controvérsia e transcrever os dizeres do MM. Juiz sentenciante, o aresto acrescentou, embora de forma inegavelmente concisa e demasiadamente sucinta, o seguinte:

“No caso, como bem apontado pelo juízo monocrático, restou evidenciado que as partes apelantes estavam de fato na posse do imóvel, arrendando o imóvel a terceiros para a criação de cabeça de gados, pois o formal de partilha e transcrita na matricula do imóvel divisando, datado em 19 de maio de 1997, confirmam que o imóvel foi dividido entre todos os herdeiros de forma amigável.

Ademais, na contestação, os requeridos ao reconhecer que “no momento da apresentação do plano de partilha dos bens do espólio fora estabelecido a partilha proporcional a cada condôminos nas áreas rurais e urbanos, além do gado existente, onde, de comum acordo, os filhos participariam nas áreas rurais em proporções como estabelecidas, sendo que o uso e exploração das mesmas seriam destinadas à mãe, Sra. Aparecida Valeriano Estevão, para sustento próprio e logicamente sobrevivência enquanto viva, tais fatos já demonstram, por si só, a injustiça da posse dos réus, como corretamente definido pela r. sentença recorrida”.

Não se vê, portanto, ausência de fundamentação ou violação às regras do art. 489, §1o, IV, do CPC, e do art. 93, IX, da Constituição Federal, que justifique a
anulação
do v. acórdão embargado.

Verifica-se, todavia, vício decisório de omissão por falta de enfrentamento das alegações recursais, eis que, de fato, a fundamentação excessivamente concisa do v. acórdão embargado realmente deixa carente de resposta judicial as relevantes queixas dos dez irmãos apelantes/embargantes acerca da manutenção da condenação indenizatória que lhes fora imposta pela r. sentença apelada.

Passo, então, à análise específica dos pontos controvertidos.

Leitura dos autos mostra que o falecido patriarca da família, Sr. Francisco Estevão, teve doze filhos, seis homens (Sérgio, Alceu, Pedro, Dirceu, Divânio e João) e seis mulheres (Daici, Maria Aparecida, Clarice, Marlene, Izabel e Conceição), deixando-lhes como herança, em condomínio “
pro indiviso
”, o imóvel rural objeto da matrícula no 1.133 do SRI da Comarca de Pedra Preta/MT, com área total de 193 hectares.

A herdeira Daici e seu marido Josias Pereira da Silva, que faleceu no curso da lide e foi sucedido por suas filhas Josiane Estevão da Silva e Dione Estevão da Silva, juntaram-se ao irmão/cunhado Sérgio e ajuizaram a
ação “
Ordinária de Divisão, Demarcação e Indenização
” contra todos os outros irmãos e contra a viúva meeira Aparecida Valeriano Estevão (agora já falecida), ainda nos idos de setembro de 2000, para fins de extinção do “
estado de comunhão original, dividindo e demarcando as terras dos autores
”, bem como para que os réus (irmãos e viúva/mãe) fossem condenados ao “
pagamento da indenização pleiteada
”, em decorrência da “
utilização exclusiva da parte da fazenda pertencente aos (autores)
”.

Anote-se que, dez anos depois, a herdeira Daici Aparecida Estevão da Silva compareceu aos autos para, a um só tempo, informar o falecimento de seu esposo Josias Pereira da Silva e requerer sua sucessão processual, bem como para afirmar que tanto ela quanto seu falecido esposo “
figuraram, indevidamente como coautores da presente lide
” porque foram induzidos a erro pelo irmão Sérgio; pediu, portanto, “
retificação do polo ativo, excluindo-a do mesmo e ingressando no polo passivo da lide juntamente com os demais peticionários filhos e sucessores de seu marido Josias
”, sendo o pleito deferido pelo MM. Juiz (sic – cf. Id. no 171962989 - Pág. 24/25 e 31).

Depois, em 2011, a herdeira Daici firmou declaração dizendo que vendeu sua “
parte do imóvel
(...)
recebido em herança pelo falecimento de
(seu)
pai, ao
(seu)
irmão Sérgio Francisco Estevão
” (sic – cf. Id. no 171962990 - Pág. 5/6).

Mais onze anos depois, em audiência de conciliação realizada em 18/04/2022, as partes celebraram acordo no tocante à demarcação e divisão do imóvel para fins de extinção do condomínio, sendo a transação homologada por sentença (cf. Ids. no 171963015 e 171963021).

Sobreveio, finalmente, a r. sentença apelada, mantida pelo v. acórdão embargado, que, no tocante ao pleito indenizatório, admitiu que as provas dos autos mostram que os irmãos réus “
estavam na posse do imóvel em questão
” desde a época da abertura da sucessão, arrendando-o “
a terceiros para a criação de gado
”, e pontuou que, mesmo tendo suportado “
suas despesas por longo período
”, o exercício da posse não lhes dá “
o direito de reter todo o ganho decorrente do uso exclusivo do imóvel, conforme alegado em sede de defesa
”, sendo, portanto, cogente aplicação da regra do art. 1.319 do Código Civil, que dispõe que “
cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou
”.

Todavia, a r. sentença apelada deixou de quantificar o valor indenizatório por entender que “
não restou provado nos autos que os requeridos tiveram o ganho nos exatos valores aduzidos na inicial
”, inclusive porque “
não há prova documental ou testemunhal que corrobore com a alegação da parte autora
(...)
a respeito da extração de madeiras do imóvel pelos requeridos
”, mas somente “
prova que o imóvel em questão estava sendo usados pelo requeridos e sendo arrendado para terceiros criarem gado
”.

Os irmãos/réus/apelantes/embargantes se insurgiram contra a r. sentença dizendo, em linhas gerais, que o irmão/autor/apelado/embargado “
sempre esteve na posse do seu devido quinhão hereditário
” e que, além disso, o pedido indenizatório no tocante aos frutos relacionados ao arrendamento não pode ser acolhido porque, a despeito dos depoimentos dos arrendantes, ouvidos em audiência na condição de informantes já que contraditados, “
não restou comprovado em qual ano ocorreu o aluguel dos pastos
”, porque “
não restou comprovado em qual lote objeto da Fazenda Rancho Alegre restou arrendada
(...)
, diante da vasta extensão territorial da mesma
”, porque “
não restou comprovado a quantidade de hectares e/ou alqueires arrendados para criação de bovinos por parte dos informantes
”, e, por fim, porque “
não restou comprovado que os apelantes teriam arrendado quota parte do apelado
(...)
para os informantes
” (sic – cf. Id. no 171963036 - Pág. 9/15).

Sustentam, ainda, que a transação quanto à demarcação e divisão afasta/prejudica a pretensão indenizatória, pois “
o que alicerçava o pleito indenizatório era o suposto uso indevido do quinhão hereditário do apelado por parte dos apelantes
”, sendo que o irmão autor/apelado/embargado “
prestou plena concordância na autocomposição havida entre as partes
”, inclusive “
reconhecendo e declarando que exercia a posse sobre os lotes que representavam o seu quinhão hereditário
” (sic – cf. Id. no 171963036 - Pág. 17/20).

Porém, como dito, o v. acórdão embargado desproveu o apelo sob fundamentação singela de que há prova de que os réus exerceram posse e usufruíram, com exclusividade, da cota parte do imóvel pertencente ao autor, sendo, portanto, devida a indenização pelos frutos.

Assim, afigura-se imprescindível pronunciamento específico acerca das teses desenvolvidas pelos irmãos/réus/apelantes/embargantes para fundamentar a insurgência manifestada no apelo contra a r. sentença de parcial procedência do pedido, estas que, a despeito da separação em tópicos nos Embargos de Declaração, se resumem à afirmação de que “
caiu por terra
” o objeto do pleito indenizatório “
em decorrência do acordo entabulado entre as partes
” e de ausência de prova de uso indevido, de exploração e de obtenção de frutos advindos da parte do imóvel correspondente ao “
quinhão hereditário do apelado
”.

Pois bem. Na forma do art. 1.319 do Código Civil, a indenização pelos frutos da coisa indivisa decorre diretamente da extinção do condomínio e depende apenas da demonstração obtenção de frutos, pelos réus, pelo uso/exploração do quinhão do imóvel outorgado ao autor, e o fato de as partes terem celebrado acordo para definir amigavelmente a forma de divisão do bem não faz “
cair por terra
” a pretensão indenizatória, pois a transação versa exclusivamente sobre a demarcação e divisão da área e há expresso pedido de prosseguimento do feito para julgamento do pedido de indenização.

E de qualquer forma, especialmente se ausente pactuação nesse sentido, a transação havida para demarcação e divisão da área não afasta o direito de um condômino à indenização pelos frutos obtidos pelos demais em razão da exploração da integralidade do imóvel antes da extinção do condomínio.

A esse respeito, os réus/apelantes/embargantes aduzem que o irmão/autor/apelado/embargado “
sempre esteve na posse do seu devido quinhão hereditário
” e que, a despeito da oitiva de informantes, não há indicação de origem e quantificação mínima dos frutos alegadamente obtidos, porque “
não restou comprovado em qual ano ocorreu o aluguel dos pastos
”, porque “
não restou comprovado em qual lote objeto da Fazenda Rancho Alegre restou arrendada
(...)
, diante da vasta extensão territorial da mesma
”, porque “
não restou comprovado a quantidade de hectares e/ou alqueires arrendados para criação de bovinos por parte dos informantes
”, e, por fim, porque “
não restou comprovado que os apelantes teriam arrendado quota parte do apelado
(...)
para os informantes
” (sic – cf. Id. no 171963036 - Pág. 9/15).

Nas contrarrazões ao apelo, o autor/apelado/embargado defende, em linhas gerais, que “
há documentação nos autos farta o bastante para comprovar a existência do direito
” à indenização, pois “
este ficou muito bem evidenciado pelo laudo pericial acostado nos autos, onde restou demonstrado a utilização da área em litígio pelos apelantes
”, e argumenta que, apesar de as pessoas arroladas como testemunhas terem sido contraditadas em razão de confessada amizade íntima, deve ser conferido alto grau de poder probatório aos seus depoimentos, notadamente porque todos os litigantes são irmãos, porque “
não houve contrato escrito dos arrendamentos de pasto feitos pelos apelantes
” e porque os informantes “
também amigos íntimos de
(todas)
as partes
” (sic – cf. Id. no 171963039 - Pág. 2/3).

Quanto à indenização, em si, reafirma que “
desde a morte de seu pai,
(os irmãos/réus/apelantes/embargantes)
vêm utilizando a área em questão arrendado pasto para terceiros, beneficiando de frutos colhidos em lavouras, bem como venda de madeiras retiradas da área
”, sendo que ele “
nunca recebeu qualquer quantia pelos arrendamentos efetuados, ou mesmo foi restituído pelo uso e rendimentos do bem
”.

A insurgência recursal dos réus/apelantes/embargantes, quanto a isso, não comporta acolhimento, pois a procedência do pedido somente poderia ser obstada pela conclusão judicial de que não houve exploração e/ou obtenção de frutos advindos do imóvel
como um todo
, enquanto bem indiviso, ou seja, antes da demarcação, divisão e extinção do condomínio, e, ademais,
sem aquiescência do autor
. O direito à indenização pelos frutos não se relaciona à parte do imóvel outorgada ao autor após a extinção do condomínio, mas à integralidade dos frutos, proporcionalmente ao seu quinhão na coisa comum.

Assim, sendo incontroverso, como de fato é, que o imóvel era arrendado a terceiros para exploração de gado, tanto que os próprios embargantes admitem que os frutos do arrendamento “
eram destinados ao sustento da Sra. Aparecida Valeriano Estevão, genitora dos litigantes, enquanto viva
(...)
, falecida em 16 de setembro de 2009
” (sic – cf. Id. no 171963036 - Pág. 13), afigura-se descabida a resistência ao pedido indenizatório ao fundamento de inexistência de direito à indenização.

Somente se poderia cogitar de óbice à procedência do pedido indenizatório caso não restasse demonstrado o uso exclusivo da coisa comum ou a aquiescência do autor ao repasse/direcionamento dos frutos à manutenção da mãe dos irmãos litigantes. Todavia, como o uso exclusivo é fato incontroverso, e realmente, como bem destacado pela r. sentença apelada, não se pode quantificar com precisão os valores obtidos pelos réus com o arrendamento da área para os informantes Francisco Rodrigues Vieira e Arnaldo Engel desde o passamento do genitor e formação do condomínio, até sua extinção, mediante demarcação e divisão do imóvel, afigura-se necessária a liquidação de sentença.

Anote-se, ainda, que, sendo onze irmãos e a viúva, ou seja, condomínio entre doze pessoas, o autor faz jus ao recebimento de 1/12 (um doze avos) do montante total obtido com o arrendamento da área. E como somente houve menção à existência de dois contratos de arrendamento, um celebrado com o informante Francisco Rodrigues Vieira vigente por apenas um ano e meio, ao preço mensal de R$ 10,00/cabeça de gado apascentado, sendo que havia entre dez e trinta reses no imóvel, e outro celebrado com Arnaldo Engel por apenas três meses, ao preço mensal de R$ 8,00/cabeça de gado apascentado, sendo que havia quarenta reses no imóvel, esses devem ser os limites a serem observados quando da liquidação da sentença.

Por fim, quanto à “
sucumbência recíproca e não proporcional
”, admito que, considerando-se ou não a transação acerca da demarcação e divisão do imóvel, o autor Sérgio sagrou-se vencedor em parte considerável do litígio, pois, ao fim e ao cabo, obteve a efetiva demarcação e divisão do imóvel para fins de extinção do condomínio, bem como restou vitorioso quanto à indenização pelos frutos do imóvel durante o período de uso exclusivo pelos réus. Todavia, conforme bem destacado pelos réus/apelantes, o pedido indenizatório foi formulado em relação a danos emergentes e lucros cessantes, sucumbindo o autor no tocante ao pleito relacionado à alegada extração de madeira e outras atividades econômicas na área, sendo, portanto, aplicável a regra do “
caput
” do art. 86 do CPC.

Pelo exposto,
acolho
os declaratórios para saneamento dos vícios constatados e, embora mantida a conclusão de procedência do pedido, conferir-lhes efeitos infringentes tão somente para modificar o v. acórdão embargado e dar parcial provimento ao apelo, apenas no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, estes que, observada a regra do art. 86, “
caput
”, do CPC, devem recair na proporção de 80% (oitenta por cento) para os réus e 20% (vinte por cento) para o autor, mantendo-se os honorários advocatícios sucumbenciais no patamar arbitrado pela r. sentença (10% sobre o valor da condenação), eis que incabível a majoração da verba em caso de parcial provimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024